Tribunal: TJDFT
Processo: 0004768-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0004768-43.2018.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: DAVID DOS SANTOS BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta do agente que traz consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta. 2. A autoria e materialidade restaram incontestes, inclusive pela própria confissão do réu, que foi abordado em via pública com posse de faca, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 08 e laudo de perícia criminal de fls. 59, que concluiu pela eficiência da faca para lesão corporal - eficiente para produzir lesões pérfuro-incisas. 3. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 6. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva do réu/condenado, previstos no artigo 312 do CPP, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal.” O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade, taxatividade. Aduz violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso II da CF/88, por não existir norma estabelecendo rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Brasília, 10 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito